Tribunal: STF
Processo: AI 487619
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PEÇA CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - Incumbe, à parte agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal “a quo”, fazer constar, do traslado, peça comprobatória da data de circulação do Diário da Justiça na comarca de origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato excepcional pertinente à circulação do Diário da Justiça em data diversa daquela em que publicado o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária.